Tribunal: STF
Processo: Rcl 59847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES. 



    1. Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo.



    2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa. Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130.



    3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal. Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano.